Tribunal: TJMT
Processo: 1006847-94.2023.8.11.0007
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006847-94.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACQUELINE RIBEIRO PEREIRA - CPF: 604.809.543-05 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 935.579.301-49 (APELANTE), PAULO MAGNO MOREIRA - CPF: 060.816.506-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), JACQUELINE RIBEIRO PEREIRA - CPF: 604.809.543-05 (APELADO), MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 935.579.301-49 (APELADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA DE ALMEIDA - CPF: 048.105.301-83 (ADVOGADO), JESSICA DE ALMEIDA - CPF: 048.105.301-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO, EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS PEDIDOS.

1.
Pedido de absolvição por fragilidade probatória (Moacir Aparecido Pereira Cardoso
).
Indeferimento
. Materialidade comprovada por apreensões, laudos periciais e depoimentos de agentes públicos. Autoria corroborada por imagens de câmeras de segurança e relatos testemunhais. Recurso desprovido.

2.
Reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (Jaqueline Ribeiro Pereira e Moacir Aparecido Pereira Cardoso
).
Não acolhimento
. Quantidade e natureza das drogas, bem como apetrechos encontrados, evidenciam dedicação à atividade criminosa. Incompatibilidade com a condenação pelo delito de associação para o tráfico. Manutenção da decisão.

3.
Pedido de exclusão da continuidade delitiva (Jaqueline Ribeiro Pereira
).
Parcial acolhimento
.
Tráfico de entorpecentes reconhecido como crime único em virtude de sua natureza permanente e de conteúdo múltiplo. Benefício estendido ao corréu Moacir Aparecido Pereira Cardoso.

4. Recurso do Ministério Público para condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/06
).
Provimento
. Provas demonstram vínculo estável e permanente entre os acusados, corroborado por imagens e declarações de testemunhas. Condenação acrescida.

5.
Pedidos de substituição da pena privativa de liberdade e alteração do regime inicial (ambos os apelantes)
.
Indeferimento
. Pena aplicada superior a 4 anos e circunstâncias que afastam a possibilidade de substituição por restritivas de direitos. Manutenção do regime fechado.

Decisão final:

- Recurso de Moacir Aparecido Pereira Cardoso desprovido.

- Recurso de Jaqueline Ribeiro Pereira parcialmente provido para afastar a continuidade delitiva e reconhecer o crime de tráfico como único.

- Recurso do Ministério Público provido para condenação de ambos pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 35; CP, arts. 69 e 71; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT, Enunciado Criminal 7.

TJMT, Enunciado Criminal 8.

- TJ/MT

(N.U 1009483-59.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

- (N.U 1002590-18.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

- (N.U 0024536-73.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

- (N.U 1000543-60.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

- (TJ-GO - PROCESSO CRIMINAL - Recursos – Apelação Criminal: 01233022920198090146 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, Relator: Des(a). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 09/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/04/2021).

- (TJ-SC - RVCR: 50485000320228240000, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 30/11/2022, Primeiro Grupo de Direito Criminal).

- (TJ-RS - EI: 50010438020168210060 PANAMBI, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/12/2022).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
JAQUELINE RIBEIRO PEREIRA
,
MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que condenou:

a)
JAQUELINE RIBEIRO PEREIRA
à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão da continuidade delitiva.

Em suas razões recursais, a apelante
JAQUELINE
pleiteia a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, no seu grau máximo, sob o argumento de que não possui antecedentes criminais e que não se dedicava à atividade criminosa. Requer também
a exclusão da continuidade delitiva
, argumentando que o crime de tráfico é de natureza permanente e de ação múltipla, caracterizando-se como crime único, afastando, assim, o acréscimo de pena procedido.

Alternativamente,
caso seja mantida a continuidade delitiva, pleiteia a redução da fração de aumento para o mínimo de 1/6
, sob o fundamento de que não foram demonstradas infrações específicas em quantidade que justificassem a fração de 2/3 aplicada na sentença.

Por fim, requer que, em caso de condenação,
seja a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos
e que o regime inicial seja alterado para o
semiaberto
(id. 218262782).

b)
MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO
foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, também em razão da continuidade delitiva.

Nas razões recursais, o apelante
MOACIR
pleiteia a
absolvição
, alegando a insuficiência de provas. Em pedido sucessivo, caso mantida a condenação, requer
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, em seu patamar máximo, bem como,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a concessão do regime inicial
semiaberto
(id. 218262778)

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio de recurso próprio, pleiteia a reforma da sentença para que
os réus também sejam condenados pelo delito de associação para o

tráfico de drogas
, tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que a prova dos autos demonstra cabalmente a prática do referido delito (Id. 218262774)

Em suas contrarrazões
, o Ministério Público
rebate o pedido de exclusão da continuidade delitiva formulado pela defesa de

JAQUELINE RIBEIRO PEREIRA
, sustentando que os autos comprovam a prática de múltiplos atos de tráfico de drogas ao longo do tempo, justificando a continuidade delitiva. O órgão argumenta que o depoimento do investigador de polícia atestou mais de 10 atos distintos de venda de entorpecentes, os quais, embora de natureza instantânea, configuram crimes autônomos e contínuos, ratificando, assim, a aplicação do aumento de pena devido à continuidade delitiva (id. 228086650).

Na sequência, a defesa de
JAQUELINE RIBEIRO PEREIRA
apresentou
pedido de sustentação oral
para reforçar seus argumentos recursais em sessão.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes
(ID. 154182886).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto por Moacir
e,
parcial provimento ao recurso interposto por Jacqueline, tão somente para que seja afastada a continuidade delitiva, estendendo esse benefício ao apelante Moacir

(ID. 241787190).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
em data e local não precisos, mas certo de que neste município de Alta Floresta/MT e
desde maio de 2023 até 20 de julho de 2023, os denunciados MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO (Num. 126727978 - Pág. 1) e JACQUELINE RIBEIRO PEREIRA (Num. 126727977 - Pág. 1), com consciência, vontade e cientes da ilicitude de suas condutas, se associaram para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas, mencionado no “fato 02” desta denúncia
. (Fato 01).

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que desde de
22 de maio de 2023 até 20 de julho de 2023, sendo que neste dia por volta das 05hrs45min,
e em todo o período nas imediações da residência particular localizada na Rua Beco da Bela, s/n., Bairro Cidade Bela casa de portão cinza, ao lado da casa de n. 200 e no imóvel de número 19, município de Alta Floresta/MT,
os denunciados MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO (Num. 126727978 - Pág. 1) e JACQUELINE RIBEIRO PEREIRA (Num. 126727977 - Pág. 1), em unidade de desígnios, com consciência, vontade e cientes da ilicitude de suas condutas, venderam para consumo alheio, e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar maconha e pasta base de cocaína e em especial no dia 20 de julho de 2023 tinham em depósito para consumo alheio, e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar 12 (doze) porções médias de substância análoga a maconha e 20 (vinte) porções médias de substância análoga a pasta base de cocaína
, conforme se afere do termo de exibição e apreensão (Num. 126727965 - Pág. 1) e registro fotográfico (Num. 126727971 - Pág. 1)...”.(Fato 02). (Denúncia – id. 218262659).

I - QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO, PRETENDENDO A SUA ABSOLVIÇÃO.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que em relação ao inconformismo do apelante
Moacir
nesta questão,
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, auto circunstanciado de busca e apreensão, relatório de análise de celular, relatório de investigação, comprovantes de transferência bancárias, fotografias do material entorpecente apreendido, pelo laudo pericial de drogas, que concluiu tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha, pesando 157,5 gr e 115,8gr,
respectivamente
.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o apelante
Moacir
, em ambas as fases procedimentais, manifestou o seu direito de permanecer em silêncio (id. 218262173 e 218262735).

Por sua vez, a testemunha
Paulo Cristiano de Souza
, na fase policial, declarou o seguinte:

“(...) QUE nessa data deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela juiz da quinta vara criminal desta comarca de Alta Floresta;
QUE o alvo da busca e apreensão domiciliar tratava-se da residência de JACQUELINE RIBEIRO PEREIRA e MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO, localizada no bairro Cidade Bela
;
QUE estes se negaram a abrir a porta, sendo necessário arrombar o portão
;
QUE ao entrar, os alvos tinham acabado de destruir os celulares e dispensado a droga no banheiro
;
QUE dentro da privada de um banheiro da residência foi retirado um papelote contendo uma substância aparentando ser cocaína;
QUE na residência de JACQUELINE e MOACIR também localizados uma anotação de cadastro de "lojinha" em nome de JACQUELINE, um aparelho de telefone celular Motorola, um aparelho de celular Samsung, um cartão de memória, um caderno com anotações referentes ao tráfico, pen drives, um extrato bancário e a quantia de três mil quinhentos e trinta e um reais
;
QUE analisando as imagens das câmeras de vigilância da residência de MOACIR e JAQUELINE, observou-se que ambos deslocavam-se até uma outra residência, de número 19, localizada em frente à casa dela e retornava com algo nas mãos e repassava para pessoas que a aguardavam em frente à casa dela
;
QUE devido a esse fato dirigiram-se até a referida residência juntamente com o investigador Paulo Magno e os delegados Dr André e Dr Thiago constatando que a residência não havia sinais de alguém reside naquele local, sendo apenas utilizado para o armazenamento de drogas.

No local foram localizaram doze porções médias de substância análoga à maconha,

doze porções médias de substância análoga à pasta base de cocaína, uma balança de precisão de cor prata, um caderno com anotações referentes ao tráfico, dois pacotes

de sacos plástico zip para embalar drogas e a quantia de sete mil e duzentos reais
; Que conversaram com alguns vizinhos que não quiseram se identificar por medo que relataram que a residência era utilizada por Moacir e Jacqueline
...”. (Fase Policial – Testemunha Paulo Cristiano de Souza – id. 218262162).

Em Juízo, a testemunha
P
aulo Cristiano de Souza
confirmou sua versão prestada em sede policial, acrescentando o que segue:

“...que foi feito uma análise das câmeras de segurança, que do lado de fora da residência dos réus eles instalaram uma câmera com o intuito de verificar a movimentação tanto de policiais e de outras pessoas;
que nas câmeras foi percebido a grande movimentação de pessoas que entravam e saiam, que inclusive a câmera pega áudio e no áudio dizia: “olha fulano vai fazer um pix de R$ 50,00, então eles atravessavam a rua na casa da frente que era utilizada como o apoio deles, para acondicionar a drogas e os apetrechos, que quando a pessoa chegava, os réus atravessavam a rua e pegava a quantidade de droga na casa
; que acredita que pesavam na residência abandonada;
que algumas drogas estavam em cima da mesa, que quando entravam na casa da frente não tinha sinal de que alguém morava lá, era apenas utilizada como base
;
que foi encontrado a quantia de R$ 7.200,00, aproximadamente, embaixo de um colchão, drogas e uma balança de precisão; que das imagens que assistiu, teve mais de 10 tráficos
;
que chegava de 02 pessoas por vez;
eles (réus) atravessava e já vendia, que dá para identificar a atividade dos dois
....”(Fase Judicial – Testemunha Paulo Cristiano de Souza – Relatório de mídias).

Como se vê, a testemunha
Paulo Cristiano de Souza
atestou que a residência de
Moacir e Jaqueline
foi alvo da busca e apreensão, ocasião em que chegaram no local e ambos negaram abrir a porta, sendo necessário arrombá-la.

Acrescentou, ainda, que ao adentrarem na residência, perceberam que o casal tinha acabado de destruir os celulares e dispensado a droga no banheiro, e de fato, no vaso sanitário retiraram um papelote, contendo uma substância análoga à cocaína, donde já se caracteriza o tráfico de entorpecentes praticado por ambos, na modalidade de ter entorpecentes em depósito.

Paulo Cristiano de Souza

acrescentou também, que ao analisar as imagens das câmeras de vigilância da residência do casal, verificaram que
havia uma grande movimentação de pessoas no local, que entravam e saiam e
que, tanto Jaqueline quanto Moacir, se deslocavam até uma outra residência
, de número 19, localizada em frente e retornavam com algo nas mãos, repassando para pessoas que aguardavam em frente ao local, fato que está em consonância com as imagens constantes do relatório no id. 218262193.

Essa testemunha informou, ainda, que ao averiguarem esse local para onde tanto
Moacir,
como
Jaqueline
se dirigiam, foi possível perceber que se tratava de uma casa abandonada, onde encontraram dois tipos de drogas, uma balança de precisão, material normalmente utilizado para embalagem das drogas e um caderno com anotações referentes às vendas dos entorpecentes, tudo comprovando que o imóvel pertencia aos acusados e estava sendo utilizado para a guarda do material entorpecente e servindo como ponto de depósito da droga que vendiam.

Importa ressaltar, que essa testemunha
Paulo Cristiano,
na fase judicial esclareceu ainda, que pelas imagens das câmeras
foi possível identificar a atividade dos dois apelantes
, fato devidamente comprovado através do
relatório id. 218262164, onde é possível visualizar o apelante
Moacir
efetuando a entrega de entorpecentes para dois usuários, bem como, a sua companheira
Jaqueline
fazendo a entrega a um outro usuário.

Por seu turno,
Paulo Magno Moreira,
investigador de polícia, na fase policial, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Paulo Cristiano.
Vejamos:

“...QUE nessa data deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela juíza da quinta vara criminal desta comarca de Alta Floresta;
QUE o alvo da busca e apreensão domiciliar tratava-se da residência de JACQUELINE RIBEIRO PEREIRA e MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO, localizada no bairro Cidade Bela; QUE estes se negaram a abrir a porta, sendo necessário arrombar o portão
;
QUE ao entrar, os alvos tinham acabado de destruir os celulares e dispensado a droga no banheiro; QUE dentro da privada de um banheiro da residência foi retirado um papelote contendo uma substância aparentando ser cocaína
;
QUE na residência de JACQUELINE e MOACIR também (foram) localizados uma anotação de cadastro de "lojinha" em nome de JACQUELINE, um aparelho de telefone celular Motorola, um aparelho de celular Samsung, um cartão de memória, um caderno com anotações referentes ao tráfico, pen drives, um extrato bancário e a quantia de três mil quinhentos e trinta e um reais;

QUE analisando as imagens das câmeras de vigilância da residência de MOACIR e JAQUELINE, observou-se que ela deslocava-se até uma outra residência, de número 19, localizada em frente à casa dela e retornava com algo nas mãos e repassava para pessoas que a aguardavam em frente à casa dela
;
QUE devido a esse fato dirigiram-se até a referida residência onde localizaram doze porções médias de substância análoga à maconha, doze porções médias de substância análoga à pasta base de cocaína, uma balança de precisão de cor prata, um caderno com anotações referentes ao tráfico dois pacotes de sacos plástico zip para embalar drogas e a quantia de sete mil e duzentos reais...’’. (Sic -
Fase Policial – Testemunha Paulo Magno Moreira – id. 218262161).

Em juízo,
Paulo Magno
reprisou as declarações prestadas anteriormente, confirmando o encontro da droga, que o casal tentou dispensar, no momento em que a polícia chegou na residência para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, bem como, confirmou o encontro do dinheiro, em espécie, em notas trocadas, o que está de acordo com o constante no termo de apreensão id. 218262160.

Verifica-se, ainda, do relatório que o comprador perguntou para
Moacir
se ele tinha “óleo” e logo em seguida passou dinheiro para ele, que foi buscar a droga na casa da frente (id. 218262160, pg. 12).

Portanto, temos que restou devidamente comprovado que o apelante
Moacir,
juntamente com sua companheira estavam em posse de dois tipos de entorpecentes, fracionados em diversas porções, tanto é que foram presos em flagrante, guardando e tentando dispensá-los.

Acresça-se, ainda, que no interior da residência de ambos, os agentes policiais lograram encontrar diversos apetrechos que comumente são utilizados para a prática do tráfico de drogas, como um caderno de anotação para o controle da venda do entorpecente; aparelhos celulares, extratos bancários e a quantia de R$ 7.200,00, em espécie, em notas trocadas, tudo comprovando a prática do tráfico de entorpecente praticado pelo apelante
Moacir
e sua companheira.

Registre-se, por ser importante, que as declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), reforçadas pelas apreensões de maconha e cocaína, apetrechos comumente utilizados na pesagem das drogas (balança de precisão) e dinheiro, em notas miúdas, sem origem lícita comprovada, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais (de maconha e cocaína) prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida– 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000, Relatora: Desª. Fátima Gomes– 17.5.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/03
C/C ART. 61, I, DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVA DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE AGENTES DA LEI PARTICIPANTES DA PRISÃO EM FLAGRANTE -MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS – 2.

RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ
.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado aos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante do agente em situação de mercancia de entorpecentes, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição.

(N.U 1002590-18.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Assim sendo, não há que se falar em absolvição do apelante
MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO,
na forma pretendida pela Defesa.

II - QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para que
JAQUELINE RIBEIRO
PEREIRA
e

MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO
sejam também condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

No tocante a esta questão, conforme já mencionado por ocasião da análise do pedido de absolvição do apelante
Moacir
, relativo ao delito de tráfico de drogas, restou demonstrado através das declarações dos agentes policiais, que o casal estava associado, pois ambos atuavam juntos na prática do referido delito de
forma estável e permanente
.

Com efeito, os agentes atestaram que os apelados possuíam uma relação íntima de afeto (casal), residiam no mesmo imóvel, tendo sido presos em flagrantes na mesma oportunidade, tentando se desfazer do material entorpecente, jogando-o na privada do banheiro.

Ressalte-se, ainda, que além das declarações dos policiais, temos as imagens das câmeras de segurança, constantes do relatório de investigação que demonstram que eles estão associados para a prática do delito, pois no
dia 15/07/2023, às 12:13:39
, observa-se que
Moacir
atravessa rua e vai até a casa da frente buscar a droga.
Nesse mesmo dia, às 16:18:12
, verifica-se que enquanto
Moacir
estava vigiando o local, Jaqueline entrega a droga para um terceiro, em uma moto.

Observa-se, também, que
neste mesmo dia, às 20:15:18
, Jaqueline recebe o dinheiro e
Moacir
entrega a droga.

Portanto, temos que restou demonstrado que o casal
fornecia o material entorpecente aos compradores, de forma conjunta, de modo que cada um fazia determinado papel na dinâmica, sendo que
Jaqueline
era encarregada de entrar a droga e
Moacir
de receber o dinheiro e, vice-versa, sendo que ora os dois agem conjunto, ora agem individualmente, tudo demonstrando a associação de ambos na empreitada criminosa.

Assim, decorre das datas de registros das imagens, que o casal vinha desenvolvendo conjuntamente prática delitiva aos menos desde uns cinco dias que antecedeu a prisão em flagrante do casal, realizando, portanto, de forma estável e profissional, o tráfico de drogas.

Some-se a isso, que pelos relatos de
Paulo Cristiano,
em juízo, que já havia várias denúncias pretéritas a respeito do casal estar distribuindo os entorpecentes naquele bairro (Cidade Bela), sendo que
Moacir
figurava, como gerente juntamente com
Jaqueline
, tanto que foi em virtude dessas denúncias que foi deferida a busca na residência.

Verifica-se, ainda, das declarações das testemunhas que o casal não era associado apenas entre si, mas com terceiros, integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, inclusive, foram encontradas anotações neste sentido (quantidade de dinheiro e também anotações relacionadas à facção criminosa, em nome de Jaqueline).

Nota-se que a atividade do tráfico, pelos apelados, se prolongou ao longo do tempo, de modo que a testemunha
Paulo Cristiano
afirmou, sem dúvidas, que praticaram, ao menos, 10 (dez) tráficos distintos.

Conclusivamente, considerando as declarações dos agentes da lei, aliadas às imagens das câmeras de segurança, que demonstram a atuação pretérita dos apelado (ao longo dos dias, antes da prisão em flagrante), bem como, que ambos agiam conjuntamente para a prática do tráfico e a ocultação do material entorpecente,
resta comprovado que ambos praticaram a conduta prevista no art. 35 da Lei Federal n. 11.343/06
, consistente no delito de associação para o tráfico de drogas, já que estavam associados de forma permanente e estável para a prática da mesma finalidade.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e 700 dias-multa.

2. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da estabilidade e permanência do vínculo associativo para o tráfico de drogas, necessárias para a configuração do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas.

3. Razões de decidir:

3.1. O conjunto probatório, especialmente as interceptações telefônicas, demonstra de forma inequívoca a existência de uma associação estável e permanente voltada para o tráfico de drogas, com divisão de tarefas entre os envolvidos.

3.2. O apelante desempenhava papel relevante na organização, atuando na distribuição de entorpecentes e na movimentação financeira do grupo criminoso, evidenciando sua participação ativa e duradoura na associação.

3.3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a prova da associação para o tráfico pode ser inferida das circunstâncias da conduta criminosa, não se exigindo prova direta do ajuste prévio entre os agentes.

4. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação Criminal desprovido. Tese de julgamento: "Comprovada a estabilidade e permanência do vínculo associativo para o tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório robusto, especialmente interceptações telefônicas que demonstrem a divisão de tarefas e atuação coordenada dos agentes, mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06)."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 35, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.925.137/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

(N.U 1009483-59.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

Diante do exposto, atendendo o parecer Ministerial, impõe-se a reforma da sentença, para
condenar
os apelados
Jaqueline e Moacir
, pela prática do
delito de associação para o tráfico de entorpecentes
, na forma do art. 69 do Código Penal.

III - QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO, EM RELAÇÃO AOS DOIS ACUSADOS.

Com referência ao pleito dos apelantes objetivando a aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se ressaltar que
não
lhes assiste razão.

Denota-se que o Juízo singular ao analisar as provas dos autos,

devidamente fundamentado em jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, afastou essa minorante ao considerar
,
não só na expressiva quantidade de droga apreendida, mas também as demais circunstâncias evidenciadas empregadas na prática da traficância, que denotam que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas, assim decidindo
:

“...
Assim, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, consoante precedentes do STJ” (TJMT – APCrim n. 00017448220138110037).

(...)

COM RELAÇÃO À ACUSADA JAQUELINE RIBEIRO PEREIRA

(...)

Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, não obstante a ré ser primária e possuidora de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que ela se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida (maconha e cocaína) associada às circunstâncias fáticas e a específica quantidade.

Convém destacar que o tema foi objeto de uniformização de jurisprudência do TJMT, conforme dispõe o enunciado n. 30:

“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

(...)

COM RELAÇÃO AO ACUSADO MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO

(...)

Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, tendo em vista que os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que ele se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida (maconha e cocaína) associada às circunstâncias fáticas e a específica quantidade.

Convém destacar que o tema foi objeto de uniformização de jurisprudência do TJMT, conforme dispõe o enunciado n. 30:

“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”

Com efeito, diante do contexto probatório trazido aos autos (declarações dos agentes policiais, apreensão de dois tipos de drogas, dinheiro e balança de precisão, imagens da câmera de segurança), restou devidamente comprovado que os apelantes não fazem jus ao referido benefício.

Ademais, agora, somando a condenação de ambos,
Moacir e Jaqueline,
pelo delito de associação para o tráfico, descabe falar em tráfico privilegiado, pois
não se tratam de traficantes eventuais, mas de agentes que efetivamente se dedicam à atividade criminosa, restando, inclusive, que agiam com divisão de tarefas
, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E DELITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – (...)
APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE COM ASSOCIÇÃO AO TRÁFICO
– (...)

1. (...)

Descabe falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, uma vez que essa causa especial de diminuição de pena é incompatível à traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa.

(...)

(N.U 0024536-73.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Acresça-se, ainda, que em relação ao apelante
Moacir
trata-se de réu reincidente, pois responde ao executivo de pena nº 2000051-75.2020.811.0007, conforme ressai do sistema SEEU.

Conclusivamente, não preenchidos as elementares estabelecidas pelo legislador, não há que se falar em reconhecimento da figura do tráfico privilegiado aos apelantes, mantendo-se a sentença condenatória, neste ponto, com o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

IV - QUANTO AO PEDIDO EFETUADO POR JAQUELINE DE EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA

A recorrente
Jaqueline
pleiteia o afastamento da continuidade delitiva, sob a alegação de que o crime de tráfico é de natureza permanente e de ação múltipla, caracterizando-se como crime único, afastando, assim, a necessidade de acréscimo de pena.

Alternativamente, caso mantida a continuidade delitiva, pleiteia a redução da fração de aumento para o mínimo de 1/6, sob o fundamento de que não foram demonstradas infrações específicas em quantidade que justificasse a fração de 2/3 aplicada na sentença.

O Procurador de Justiça, ao apesentar o seu parecer, neste ponto, opinou pelo acolhimento do pedido e requereu que o benefício seja estendido, também, ao acusado
Moacir.

Quanto a esta questão,
assiste razão
à Defesa, bem como, ao Procurador-Geral de Justiça.

Observa-se que o juízo
a quo
ao proferir a sentença reconheceu a continuidade delitiva em face das vendas fracionadas de entorpecentes efetuadas pelos apelantes, procedendo da seguinte forma:

“...7) DA CONTINUIDADE DELITIVA COM RELAÇÃO A RÉ JACQUELINE:

Em sendo aplicável ao caso à regra prevista no art. 71, caput, do Código Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de vários delitos de tráfico visto que o IPC Paulo Cristiano mencionou em Juízo, em síntese, a certeza de que foram mais de 10 (dez) delitos, seguramente, aumentando- assim a pena em 2/3, ficando a ré JACQUELINE RIBEIRO PEREIRA definitivamente condenada à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

8) DA CONTINUIDADE DELITIVA COM RELAÇÃO O RÉU MOACIR:

Em sendo aplicável ao caso à regra prevista no art. 71, caput, do Código Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de vários delitos de delito de tráfico visto que, o IPC Paulo Cristiano mencionou em Juízo, em síntese, a certeza de que foram mais de 10 (dez) delitos, seguramente, aumento a pena em 2/3, ficando o réu MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO definitivamente condenado à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias multa com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos...”.

Em que pese o juízo singular tenha reconhecido a continuidade delitiva, a jurisprudência brasileira tem reconhecido que a prática de vendas fracionadas de drogas, realizadas de forma contínua e com unidade de desígnios, configura-se
crime único
de tráfico de entorpecentes, afastando o instituto da continuidade delitiva.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NATUREZA PERMANENTE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
.
IMPERATIVIDADE. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA.
(...). 1)
O delito de tráfico de drogas é um tipo penal misto alternativo e permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e ocorre com a prática de uma ou várias das condutas previstas no tipo penal do artigo 33, caput, da lei 11.343/06, respondendo o agente por um único crime, sem o incremento da pena pela continuidade delitiva, ainda que haja vendas fracionadas de droga a usuários distintos, pois tais vendas são desdobramentos da conduta "vender", anteriormente iniciada.
2) (...) APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DE OFÍCIO, AFASTADA A CONTINUIDADE DELITIVA E REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA.

(TJ-GO - PROCESSO CRIMINAL - Recursos – Apelação Criminal: 01233022920198090146 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, Relator: Des(a). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 09/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/04/2021).

“REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO POR TRÊS VEZES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA RATIFICADA EM SEGUNDO GRAU
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
. (...) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL MEDIANTE O
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. POSSIBILIDADE. TRÊS FATOS DISTINTOS NARRADOS NA DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME PERMANENTE E DE CONTEÚDO MÚLTIPLO (OU VARIADO). AUSÊNCIA DE PROVAS QUE TENHA HAVIDO INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NO PERÍODO INVESTIGADO. REITERAÇÃO DE VERBOS DO TIPO PENAL, NUM MESMO CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA CONTÍNUA, QUE CONFIGURA CRIME ÚNICO
. PENA READEQUADA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DEFERIDA.

(TJ-SC - RVCR: 50485000320228240000, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 30/11/2022, Primeiro Grupo de Direito Criminal).

“
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME ÚNICO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 7 DO STJ
.
RECURSO NÃO ADMITIDO. (Embargos Infringentes e de Nulidade, Nº 50010438020168210060, Segunda Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 19-12-2022)

(TJ-RS - EI: 50010438020168210060 PANAMBI, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/12/2022).

Assim, impõe-se a reforma da sentença, na forma requerida pela Recorrente
Jaqueline
e, em consonância com o parecer do Procurador-Geral de Justiça, o benefício deve também ser estendido ao acusado
Moacir
, para reconhecer o crime único, ficando os apelantes condenados, portanto, pela prática do crime de tráfico de drogas por apenas uma vez, afastando-se a hipótese de continuidade delitiva
.

V - QUANTO A PRETENSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E A CONCESSÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO

Quanto ao pedido de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos
, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, temos que os apelantes não preenchem os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, para tal substituição e neste sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. (...)
MÉRITO: SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

1.

(...)

2.

3.

No caso, a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o que por óbvio não se enquadra no previsto no art. 44, I do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.

(N.U 1000543-60.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena

RÉ: JAQUELINE RIBEIRO PEREIRA

Delito de tráfico

Primeira-fase:
Tendo em vista que a pena-base não foi objeto do recurso, mantenho a pena-mínima aplicada, ou seja, em
05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Segunda-fase:
Não existem circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes a serem consideradas, razão pela
qual mantenho a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa com o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Terceira-fase:
Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, não obstante a ré ser primária e possuidora de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito configuram prova insofismável de que ela se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida (maconha e cocaína) associada às circunstâncias fáticas e à específica quantidade.

Não há causas de aumento. Assim, fixo a pena final, em
05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias/multa
, à base de
1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e corrigidos até a data do pagamento,
pena esta, que imponho à ré
JAQUELINE RIBEIRO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime de tráfico de entorpecentes por ela praticado.

Delito de associação para o tráfico

Primeira-fase:
atento ao artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Segunda-fase:
Não se verifica a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena nesta fase, em
03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Terceira-fase:
Não existem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual mantenho a pena nesta fase, em
03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

PENA FINAL e DEFINITIVA (art. 69 do CP)

Assim, somadas as penas pelos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, fica à ré
JAQUELINE RIBEIRO PEREIRA
condenada a cumprir
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (Mil e duzentos) dias/multa,
à base de 1/30 do salário-mínimo

vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
,
medida de justa e suficiente retribuição pelos crimes por ela praticados, em
regime fechado
, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal.

Réu: MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO

Delito de tráfico

Primeira-fase:
Tendo em vista que a pena-base não foi objeto do recurso, mantenho a pena-mínima aplicada, ou seja, em
05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Segunda-fase:
Não foi objeto de recurso, motivo pelo qual mantenho a pena nesta fase, na forma exposta na sentença, ou seja, em face da
reincidência,
agravo a pena até aqui apurada, em 1/6 (10 meses de reclusão e 63 dias/multa):

“Não se verifica a existência de circunstâncias atenuantes. Observa-se, porém que existem circunstâncias agravantes a serem consideradas, no presente caso a reincidência, uma vez que possui condenação com trânsito em julgado pelo processo de código (PEP de n. 20000517520208110007 (registro do trânsito em julgado da condenação em 12/11/2021) prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal razão pela qual aumento a pena provisória em 1/6,
fixando-se assim a pena provisória em
5 anos de reclusão, e 10 meses. Referente aos dias-multa, fixo em 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.”

Terceira-fase:
Não existem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo fixo a pena final, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias/multa
,
à base de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Delito de associação para o tráfico

Primeira-fase:
Atento ao artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Segunda-fase:
Existe a circunstância agravante da
reincidência
, motivo pelo qual agravo a pena em
1/6
, ou seja,
06 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias/muta
, resultando a pena nesta fase, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias/multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Terceira-fase:
Não existem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual mantenho a pena nesta fase, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias/multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

PENA FINAL e DEFINITIVA (art. 69 do CP)

Assim, somadas as penas pelos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, fica o réu
MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO
condenado a cumprir
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1379 (Mil trezentos e setenta e nove) dias/multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
, medida de justa e suficiente retribuição pelos crimes por ele praticados, em
regime fechado
, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal.

Conclusão

Forte nessas razões, acolho o recurso interposto pelo
Ministério Público
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar
MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO
e
JAQUELINE RIBEIRO PEREIRA
pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Quanto ao recurso interposto pelo recorrente
Moacir
, em consonância com parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

No tocante ao recurso interposto por
Jaqueline
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do apelo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a continuidade delitiva, reconhecendo o delito de tráfico de entorpecente, como crime único, benefício que, atendendo o princípio da isonomia, estendo ao correu
Moacir.

Ante o exposto, resulta que
JAQUELINE RIBEIRO PEREIRA
foi condenada à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (Mil e duzentos) dias/multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento,
pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, em regime fechado.

MOACIR APARECIDO PEREIRA CARDOSO
a pena de
09 (nove) anos de reclusão e 1379 (Mil trezentos e setenta e nove) dias/multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento,
pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
,
em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025